Tribunal: TJES
Processo: 5009343-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009343-96.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDIEL DE SOUZA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009343-96.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDIEL DE SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 1
80
,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INDÍCIOS E ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SEJA DEFLAGRADA A AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
RÉU REINCIDENTE –

AÇÕES PENAIS EM CURSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

1
.

Os fatos trazidos na denúncia são suficientes para que seja deflagrada a ação penal, não sendo possível, através da via estreita do
habeas corpus
, o debate aprofundado sobre a inocência, ou não, do paciente, matéria que será amplamente debatida durante a instrução processual.

2.
Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra lastreada na necessidade de se resguardar a ordem pública, requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
3
.
Evidente,
in casu,
o risco de reiteração delitiva do paciente, o que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
4.
Além de ostentar condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo, o paciente responde a outras duas ações penais, sendo uma delas também pela prática de delito patrimonial.
5
.
Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

6
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009343-96.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDIEL DE SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus com pedido expresso de liminar, impetrado pelo em benefício de
EDIEL DE SOUZA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, atentando que a reincidência do paciente não é motivo suficiente a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Neste ponto, alerta para a suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Não somente, aduz a inocência do suplicante, afirmando que o corréu “assumiu a propriedade do veículo furtado e ainda informou que foi ele quem furtou, e o próprio informou ainda que os demais também desconheciam o fato do furto e a origem ilícita do veículo” (sic), requerendo, a partir do cenário apresentado, o trancamento da ação penal.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares, assim como seja trancada a ação penal por atipicidade da conduta.

Pois bem.

Inobstante as argumentações defensivas, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

O paciente encontra-se custodiado pela suposta prática do delito previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal.

Inicialmente, cabe mencionar que, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do Habeas Corpus, só se mostra viável quando constatado,
de pronto
, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

Em cotejo à exordial acusatória, tem-se que
“
Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo, quando foram acionados pelo CIODES repassando informações acerca do veículo Fiat/Uno Mille SX, de cor vermelha e placas MPK-4125, com restrição de furto, noticiando que o automóvel havia passado no cerco eletrônico
[...]
os PMS realizaram a abordagem e constataram que no interior do veículo Fiat/Uno haviam três indivíduos, sendo eles identificados como o denunciado Ediel de Souza dos Santos, que o conduzia,
o indivíduo responsável pelo furto, Sr. Leandro Morgado Rosa, e a pessoa identificada como Weverton Fonseca de Souza [...]”.

Ora,

os fatos trazidos na denúncia são suficientes para que seja deflagrada a ação penal, não sendo possível, através da via estreita do
habeas corpus
, o debate aprofundado sobre a inocência, ou não, do paciente.

Isso porque, não se mostra adequado aprofundar-se, neste momento, em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Quanto à insurgência pela manutenção da prisão preventiva, passo a tecer as seguintes considerações.

É certo que a prisão provisória deve guardar uma relação de proporcionalidade com a pena abstratamente cominada. Aliás, esta a compreensão que subjaz à alteração promovida pela Lei nº 12.403/2011 no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ao estabelecer o cabimento da segregação preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Todavia, o inciso II, daquele dispositivo legal, prevê a custódia cautelar
“se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”.

Em atenção aos presentes autos, identifico que o coacto possui condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, sendo preso em flagrante nos autos originários ao presente
writ
enquanto cumpria pena em regime aberto.

Não somente, da certidão de fl. 90 (id n° 9028768) extraio que
EDIEL
responde, atualmente, a duas outras ações penais, sendo uma delas também pela prática de crime patrimonial (roubo).

Nesse diapasão, e conforme delineado no ato apontado como coator, evidente o risco de reiteração delitiva do paciente, o que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Confira-se:

“
Conforme reiterado entendimento desta Corte Superior de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2022)”
(AgRg no HC n. 842.414/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 9/11/2023).

Portanto, diante das circunstâncias apresentadas, prudente a manutenção da prisão cautelar do postulante, diante da ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão ao resguardo da ordem pública.

Ante o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.